Tribunal: TJMT
Processo: 0001346-90.2016.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001346-90.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NELSON AMERICO ABEGG - CPF: 171.729.421-91 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), NELSON AMERICO ABEGG - CPF: 171.729.421-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE CONHECERAM EM PARTE E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE NELSON AMÉRICO ABEGG E PROVERAM O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IRREGULARIDADES NO PLANO DE MANEJO, EXTRAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA – FISCALIZAÇÃO PELO SEMA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PREJUDICIAL REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDÊNCIADO – NULIDADE DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –

DANOS AMBIENTAIS – CONFIGURADO – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – REQUISITO DE PROPORCIONALIDADE – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO
PARTE ADVERSA.

1.
De acordo com o art. 17, do
Código de Processo Civil,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
. Nesse contexto, o interesse de agir é caracterizado por uma

situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa,

o que corresponde exatamente ao caso em questão, no qual a parte autora busca a intervenção judicial para evitar que o meio ambiente continue a sofrer danos decorrentes da suposta conduta ilícita da parte ré.

2. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente a prova documental, o juízo
a quo
fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

3. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

4. O descumprimento da legislação, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3º).

5.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. Logo, ficando comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte promovida/apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever indenizar eventuais danos remanescentes.

7. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico.

8. Na fixação do valor da indenização, segundo entendimento o Superior Tribunal de Justiça, a quantificação deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Preliminares rejeitadas. Apelo do Ministério Público provido. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por NELSON AMERICO ABEGG e, também, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
.

Raisa Tavares Pessoa Nicolau, juíza de direito, que, na
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.º 0001346-90.2016.8.11.0018, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Juara, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 187984226):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública por Dano Ambiental promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de NELSON AMERICO ABEGG, todos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, aduz a parte autora que, no bojo do Inquérito Civil n° 000036-038/2009 (Portaria n° 15/2011), constatou-se irregularidades no plano de manejo florestal da Fazenda Manduri, de propriedade do requerido.

Relata que foi possível observar a existência de manchas de vegetação típica do cerrado, o que deveria ter diminuído o crédito florestal concedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), evidenciando que parte do crédito era apenas virtual.

Narra que o responsável técnico pela Fazenda Manduri, Sr. Edson Gonçalves Santos, foi denunciado na “Operação Guilhotina” e “Operação Jurupari” por ser contumaz na expedição de projetos de exploração e manejo florestal fraudulentos em todo Estado.

Aduz, ainda, que há fortes indícios de grilagem, falsificação da matrícula da propriedade e deslocamento das coordenadas, visando a obtenção da licença ambiental.

Por fim, o autor pugna pela condenação do requerido: a) na obrigação de realizar o PRAD – Plano de Recuperação da Área Degradada; b) em indenização por dano ambiental na quantia de R$ 36.608.278,66 (trinta e seis milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos); c) na obrigação de abster-se de explorar áreas nativas e reservas florestais sem autorização do órgão competente; d) dano moral difuso a ser arbitrado por este juízo.

Citado, o réu apresentou contestação alegando, preliminarmente, a prescrição. No mérito, alegou a regularidade do projeto de manejo, que foi devidamente autorizado pela SEMA e que os relatórios acostados aos autos atestam a regularidade da atividade (ID 66259166 - Pág. 74).

Em impugnação à contestação, o Ministério Público defende a imprescritibilidade do dano ambiental e, no mérito, pugna pelo não acolhimento das teses defensivas (ID 66259172 - Pág. 224).

Intimados quanto à produção probatória (ID 66259172 - Pág. 227), o Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 66259172 - Pág. 229) enquanto o réu requereu a produção de prova testemunhal (ID 67268341).

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Promovo o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Com efeito, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe, portanto, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (Art. 370, CPC).

No caso em análise, o réu requereu a oitiva de testemunhas. Ocorre que a produção dessa prova deve ser indeferida, porquanto é desnecessária, sendo suficientes para o deslinde da causa os elementos de prova já constantes dos autos.

Passo à análise da prejudicial.

Da prescrição

O réu alega a prescrição, pois as AUTEX (Autorização de Exploração Florestal) foram emitidas em 2006 e em 2008, mais de cinco anos antes do ajuizamento da presente ação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 999, fixou a tese de que: "é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”, conforme excerto do julgado a seguir colacionado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1.
Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.
2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4.
O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.
6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.

(STF - RE: 654833 AC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020)

(Grifos apostos)

Assim,
rejeito a prejudicial
. Passo à análise do mérito da causa.

Do mérito

O Ministério Público alega que as AUTEX nº 005/2006 e 402/2008 foram obtidas ilegalmente, em razão dos fortes indícios de grilagem e falsificação da matrícula da propriedade, além do deslocamento das coordenadas da área de manejo.

Compulsando os autos, verifica-se que as acusações de grilagem e falsificação foram levantadas pela a sra. Cleonísia Moura Toledo, que afirma ser a verdadeira proprietária do imóvel (IDs 66259141 - Pág. 39 e 66259154 - Pág. 24).

O sr. Atílio Soares de Souza, outro particular, declarou ao Ministério Público que uma parte da área explorada é de propriedade do requerido, mas que as outras foram deslocadas para a obtenção irregular da licença ambiental (ID 66259141 - Pág. 117).

Com o propósito de esclarecer o ocorrido e apurar a materialidade das acusações, o Ministério Público oficiou diversos cartórios de registro de imóveis nas cidades de Juara, Porto dos Gaúchos e Diamantino, para que fossem disponibilizadas as certidões das matrículas, objeto das denúncias (ID 66259144 - Pág. 1).

As referidas certidões foram encaminhadas ao INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso), a fim comprovar a legítima propriedade dos imóveis, bem como sua verdadeira área. Entretanto, o INTERMAT não emitiu parecer resolutivo quanto ao caso (ID 66259166 - Pág. 31).

Outrossim, não há nos autos informações quanto à conclusão dos inquéritos abertos para investigar as referidas acusações.

Dessa forma, as alegações de falsificação e grilagem não foram cabalmente demonstradas, reduzindo-se a declarações que,
per si
, não podem atestar a ilegalidade na obtenção das AUTEX nº 005/2006 e 402/2008.

Da mesma maneira, não há qualquer comprovação da existência de conluio entre o requerido e um “facilitador” dentro da SEMA para a obtenção das autorizações, de modo que a observância dos trâmites internos na condução do procedimento administrativo é de responsabilidade do órgão ambiental (ID 66259154 - Pág. 75).

Assim, sem a comprovação da associação do requerido com os funcionários da SEMA, responsáveis pela liberação da AUTEX, não é possível imputar ao réu o ônus do cumprimento das formalidades relativas à condução interna do procedimento.

Dessa forma, a dimensão do dano ambiental deve ser verificada de acordo com o que foi efetivamente comprovado no processo, por meio dos relatórios técnicos dos órgãos ambientais competentes.

Do dano ambiental

No Relatório de Vistoria Técnica em Plano de Manejo Florestal Sustentável (ID 66259141 - Pág. 43), elaborado pelo IBAMA, os técnicos concluíram que a área do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) foi explorada corretamente e não foram visualizados indícios de conflitos possessórios na propriedade.

Contudo, foram verificadas as seguintes irregularidades: a) não há placas de identificação e demarcação da área do PMFS e tampouco das Unidades de Trabalho em campo e b) foram visualizadas três áreas que sofreram exploração de cascalho sem o licenciamento que autoriza a exploração (ID 66259141 - Pág. 59).

O Parecer Técnico nº 24976/GMF/CRF/SGF/2009, realizado pela SEMA, determinou a suspensão do PMFS, pois foi constatada a extração de cascalho em uma área de aproximadamente 2,5401ha sem autorização do órgão competente, bem como foi verificada 01 (uma) cepa em Área de Preservação Permanente (ID 66259144 - Pág. 32).

Quanto a outras irregularidades verificadas, como a ausência de placas de proibição de caça e pesca, o estado precário das estradas e a inobservância das técnicas de corte, foram determinadas ações corretivas.

O Parecer Técnico nº 317 CG/SMIA/2012, da Superintendência de Monitoramento de indicadores ambientais (SMIA), vinculada à SEMA, destacou que, em 2007, houve a degradação de áreas não abrangidas pelas AUTEX: 64,2320ha em Área de Preservação Permanente (APP) e 577,9809ha em área cadastrada como reserva legal (ID 66259156 - Pág. 3).

Dessa forma, os documentos elaborados pelos técnicos do IBAMA e da SEMA são claros em atestar o dano ambiental correspondente à exploração de cascalho sem autorização dentro da área destinada ao PMFS e à degradação de áreas cadastradas como APP e reserva legal.

Do dever de reparação

Os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, segundo a qual aquele que explora a atividade econômica ocupa a posição de garantidor da preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à atividade, cabendo apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A responsabilidade, portanto, é objetiva, de acordo com o art. 14, §1º da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e art. 20 da Lei 11.105/2005.

No caso em tela, a responsabilidade civil do requerido foi constatada. Isso porque, além de ser o proprietário do imóvel, o réu é quem exerce a atividade exploratória da área e aufere lucros com o empreendimento.

O Ministro OG Fernandes, relator no julgamento do Recurso Especial nº 1940030 – SP, esclareceu que existem três espécies de reparação do dano ambiental material: “
i) primária, que restitui plenamente a natureza ao estado anterior à degradação; ii) complementar, que remedia a natureza pela impossibilidade de plena restauração ao estado anterior, como pela restauração de local alternativo ao danificado; iii) compensatória, que compensa perdas transitórias de recursos ambientais, como aquelas havidas entre a ocorrência do dano e sua efetiva reparação integral
”.

Nessa perspectiva
, “a reparação primária (restituição) será, por definição in natura. Também por definição, sendo primária, é mesmo a preferencial. Somente se inviável sua implementação integral é que haverá hipótese de reparação complementar, pelos danos residuais, permanentes ou definitivos
”.

No caso em tela, os relatórios de vistoria, tanto da SEMA quanto do IBAMA, atestam a extração de cascalho sem a autorização dos órgãos competentes. Nesse ponto, remanesce a obrigação do poluidor em proceder a recomposição da área explorada
in natura
.

Quanto às áreas degradas na APP e reserva legal, o Parecer Técnico nº 317 CG/SMIA/2012 atesta que houve a regeneração natural (ID 66259156 - Pág. 3). Incabível, portanto, a obrigação de fazer quanto a essas áreas.

Todavia, apesar da regeneração natural, é cabível a indenização pecuniária pelo dano cometido, em razão das perdas transitórias de recursos ambientais. A mera regeneração, natural ou artificial, não é capaz de recompor todos os prejuízos causados ao meio ambiente.

Nesse sentido, são os excertos de julgados a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - REGENERAÇÃO NATURAL DA ÁREA - SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - ART. 14, § 1º DA LEI 6.938/81. -
Os danos causados ao meio ambiente nunca são reparados pela mera regeneração natural, que deve ser buscada, mas é sempre insuficiente, visto que não cobre os prejuízos causados, por exemplo, à flora e à fauna locais, que são, na verdade, irreparáveis e imensuráveis. -

Constatado o desmatamento ilegal de área de preservação permanente, mesmo que a área se encontre em processo de regeneração natural ou artificial subsiste a obrigação de indenizar os danos causados, já que a mera recuperação natural da área não é suficiente para recompor a totalidade dos prejuízos causados ao meio ambiente
. Tal indenização tem como parâmetros o dano provocado e a condição financeira do agente. Todas as medidas para possibilitar a mais ampla recuperação da área degradada devem ser tomadas pelo agente poluidor. V.V.

(TJ-MG 104000401223110011 MG 1.0400.04.012231-1/001(1), Relator: EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/07/2008, Data de Publicação: 08/08/2008)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – DANO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as partes, devidamente intimadas, deixam injustificadamente de comparecer à audiência de instrução e julgamento, mormente quando, por se tratar de obrigação
propter rem
, a demonstração de quem causou o dano em nada alterará o resultado.

2. De acordo com a Súmula nº 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano.

3. Os documentos emanados pelos órgãos ambientais, no caso em tela, pelo IBAMA, possuem presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.

4.
A regeneração natural da área degradada não afasta a responsabilidade do agente causador do dano no tocante à reparação dos danos causados e de não mais degradar.

5. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.

(TJ-MT 10004299620178110025 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2021)

(Grifos apostos)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em permitir a condenação do poluidor em indenização pecuniária pelo dano ambiental em conjunto com a obrigação de repará-lo
in natura
. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E EM TERRENO DE MARINHA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇAS AMBIENTAIS IMPERIOSAS. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. MEDIDAS PARA RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE FORAM DESRESPEITADAS AS NORMAS AMBIENTAIS. CABÍVEL A CUMULAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IN CASU. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Márcio Soares da Costa objetivando a demolição de barraca de praia irregularmente construída, por se tratar de área de preservação permanente e terreno de marinha, na Praia de Quixaba, no Município de Aracati/CE, bem como a reparação dos danos ambientais e a condenação ao pagamento de indenização ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. II - A sentença acolheu os pedidos, condenando o réu à recuperar a área degradada, com a demolição da edificação irregular e remoção de todos os materiais e entulhos decorrentes de sua ocupação, devendo, para tanto, apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), bem como indenização pecuniária em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. III - O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sede recursal, reformou a decisão para afastar a condenação à reparação do dano ambiental e indenização imposta, remanescendo, apenas, a condenação com relação à demolição da construção irregular. IV - Em relação à apontada afronta a dispositivos da Lei n. 4.771/1965 e Lei n. 6.938/1981, constata-se que o Tribunal a quo, apesar de consignar acerca da irregularidade da edificação inserida nos limites de área de preservação permanente e em terreno de marinha, que perdura por mais de 30 (trinta) anos, entendeu pela improcedência dos pedidos de reparação do dano ambiental e indenização pecuniária. V -
Nesse diapasão, o acórdão objurgado se encontra em dissonância com o entendimento consolidado desta Corte segundo o qual, a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente autoriza a cumulação das condenações supracitadas, porquanto, além de devido o pleito cominatório - a fim de restaurar a área degradada, a indenização in casu não corresponde ao dano a ser reparado, mas aos seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios.
VI - Recurso especial provido para restabelecer integralmente a sentença monocrática.

(STJ - REsp: 1869672 CE 2020/0078428-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

(Grifos apostos)

Assim, o dever de indenizar subsiste para todas as áreas degradas, em virtude da necessidade de total reparação dos danos ambientais causados, sobretudo quanto aos efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios até a completa regeneração.

Do
quantum
indenizatório – dano ambiental material

O Ministério Público pugnou pela indenização por dano ambiental no valor de
R$ 36.608.278,66 (trinta e seis milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos),
pois aduz a ilegalidade de todos os créditos florestais comercializados em razão das
AUTEX nº 005/2006 e 402/2008, no montante de 46.449,089m3 de madeira.

Ocorre que o
Parquet
não conseguiu comprovar a ilegalidade na obtenção das AUTEX, de maneira a justificar que o
quantum
indenizatório seja calculado utilizando-se os valores de comercialização de todos os créditos florestais extraídos.

O valor da indenização deve considerar o conteúdo econômico do dano causado. Uma vez que nem todos os créditos florestais comercializados pelo requerido são ilegais, o montante indenizatório deve contemplar a quantidade média de madeira proveniente das áreas de proteção permanente e reserva legal
versus
o valor do preço médio de mercado à época do dano.

Da mesma maneira, quanto às áreas de extração de cascalho, o valor indenizatório deve ser calculado de acordo com a quantidade do material mineral obtido irregularmente
versus
o preço médio de mercado à época do dano.

In casu
, não há nos autos elementos suficientes para determinar de pronto o montante em pecúnia a título de indenização, devendo o valor ser apurado na fase de liquidação da sentença. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, conforme ementa de julgado transcrita a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA – FRAUDE NO SISTEMA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL –
INDENIZAÇÃO - VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SOB O CRITÉRIO DA QUANTIDADE DE MADEIRA ILEGALMENTE COMERCIALIZADA VERSUS VALOR DO PREÇO MÉDIO DE MERCADO À ÉPOCA DO DANO
- RECURSO DESPROVIDO. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental ((STJ - REsp 1120117/AC, Rel. Ministra ELIANA CALMON). A Lei de política nacional do meio ambiente (Lei nº 6.938/81), adotou a teoria do risco da atividade criando o regime da responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao meio ambiente (art. 14, § 1§), de sorte que é irrelevante e impertinente a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de indenizar. (. .). Assim, a responsabilidade objetiva faz com que os pressupostos do dever de indenizar sejam apenas o evento danoso e o nexo de causalidade.
O critério de quantificação do dano é o benéfico à empresa infratora com base no valor da tora de madeira, a ser apurado em liquidação de sentença.

(TJ-MT - APL: 00004850920138110019 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/07/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/07/2019)

(Grifos apostos)

Assim, a apuração do
quantum
indenizatório deve ser realizada em fase posterior, nos termos do art. 509 do CPC.

Do dano ambiental moral difuso

O Ministério Público requereu a condenação do requerido em dano moral difuso.

Pois bem. A Ministra Eliana Calmon, relatora no julgamento do Recurso Especial nº 1.269.494 – MG, elucida que o dano moral ambiental “
deve ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais que dão singularidade ao valor coletivo
”.

Isso porque, esse tipo de dano extrapatrimonial “
atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade enquanto realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. É evidente que uma coletividade pode sofrer ofensa à sua honra, à sua dignidade, à sua boa reputação, à sua história, costumes, tradições e ao seu direito a um meio ambiente salutar para si e seus descendentes. Isso não importa exigir que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado. Essas decorrem do sentimento de participar de determinado grupo ou coletividade, relacionando a própria individualidade à ideia do coletivo
”.

Dessa forma, não é necessária a demonstração de dor, repulsa ou indignação, tal qual aconteceria no dano moral individual. Ainda assim, é imprescindível demonstrar que a infração, cometida pelo réu, é de razoável significância e gravidade para a coletividade. Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme as ementas de julgados abaixo transcritas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL –
EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR
– QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL –
DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

(TJ-MT - AC: 00003079220158110018 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/02/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO –
DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1º da Lei Federal n. 6.938/81 ( REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

(Grifos apostos)

No caso em apreço, não vislumbro a razoável significância e a gravidade para a coletividade necessárias para a condenação em danos morais difusos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
EXTINGO
o feito com resolução do mérito e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para
CONDENAR
o requerido NELSON AMERICO ABEGG a reparar integralmente os danos causados ao meio ambiente, nos seguintes termos:

1. Obrigação de fazer de recuperar integralmente as áreas degradadas, especialmente aquelas de preservação permanente e reserva legal afetadas pelo empreendimento, nos termos a serem definidos em fase de liquidação de sentença;

2. Obrigação de não fazer consistente em se abster de explorar, de qualquer forma, áreas de floresta nativa e reservas florestais legais do imóvel rural sem a autorização do órgão ambiental competente;

3. Pagamento, a título de indenização ambiental, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser depositada a quantia na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA) de Juara.

Incabíveis honorários de sucumbência em favor do Ministério Público em ações civis públicas.

Custas pela parte ré.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias e, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao
ARQUIVO
, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juara – MT,
data da assinatura eletrônica
.

RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU

Juíza Substituta em Cumulação”.

Em suas razões, a parte agravante, qual seja,
Nelson Americo Abegg
, argui, preliminarmente, a ausência de interesse processual, sob o argumento de que o inquérito civil objeto deste recurso foi objeto de um termo de ajustamento de conduta.

Aduz que o Ministério Público instaurou dois inquéritos civis, a saber, SIMP 001076-002/2008 e SIMP 000840-038/2010, com o intuito de investigar irregularidades na exploração da propriedade, resultando na celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que abrangeu todas as questões ambientais ocorridas no imóvel.

Sustenta que, em virtude do princípio do
bis in idem
, não pode ser penalizado novamente pelos mesmos fatos, ressaltando a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e extinguir o processo.

Argumenta, ainda,

que solicitou a realização de produção de prova oral e pericial, porém o juízo optou por proferir julgamento antecipado do mérito, evidenciando a ausência de uma instrução processual adequada.

Salienta que

essa constatação é reforçada pela natureza sucinta da parte dispositiva da sentença, que não consegue identificar possíveis danos materiais ou morais, apesar de impor condenação ao requerido.

Assevera, portanto, que a sentença deve ser anulada devido ao cerceamento de defesa, a fim de permitir a realização da instrução processual de forma adequada.

Ressalta, ainda, que a magistrada de primeira instância, sem qualquer provocação específica, impôs sanção por fatos não descritos na petição inicial e sobre os quais não houve instrução processual, ignorando as circunstâncias defendidas na contestação.

Destaca, nesse contexto, que

é vedado ao julgador proferir decisão de natureza diversa daquela solicitada pelas partes, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diferente do que lhe foi demandado, uma vez que o limite da sentença é o próprio pedido formulado,

e qualquer desvio desse limite caracteriza a sentença ultra petita, o que constitui um vício e, consequentemente, acarreta a nulidade do ato decisório.

Consigna, dessa forma, que
“(...)
havendo decisão ultra petita não deve ser anulada pelo tribunal, mas ser reduzida aos limites do pedido, e com isso, considerando que já julgado improcedente quanto ao contido na inicial, deve a sentença ser reformada
PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO
”.

Pontua, ademais, que inexiste nos autos qualquer evidência quanto à suposta extração irregular, tampouco há informações quanto à eventual quantificação ou extensão do dano alegado, logo, não há fundamentos para impor qualquer sanção em seu desfavor.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por sua vez, postula pela reforma parcial da sentença, visando à condenação do requerido ao pagamento de dano moral coletivo, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Juara/MT.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 187984233 e 187984240.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento do apelo interposto pelo
parquet
(ID. 198660196).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por NELSON AMERICO ABEGG e, também, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
.

Raisa Tavares Pessoa Nicolau, juíza de direito, que, na
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.º 0001346-90.2016.8.11.0018, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Juara, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 187984226).

Extrai-se dos autos que a parte promovente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 27.04.2016, com a presente ação civil pública, em face de NELSON AMERICO ABEGG, em razão de supostos ilícitos ambientais, consubstanciado no
Relatório de Vistoria Técnica em Plano de Manejo Florestal Sustentável elaborado pelo IBAMA, que identificou, nos termos dos Relatórios Técnicos n.° 010/07/SGF/CRF/GMF/SEMA/2016 e 022/DUD/JUARA/SEMA/2010, bem como os Pareceres Técnicos n.° 24976/GMF/CRF/SGF/2009 SEMA e 24977/GMF/CRF/SGF/2009 SEMA, a existência de irregularidades no plano de manejo conduzido pelo requerido
,
extração de recursos naturais,
além da comercialização de 46.449,089m
3
de madeira, localizadas na Fazenda Manduri I, situada no município de Sinop, MT, nas coordenadas 10°50’04,4”S e 56°48’22,7”W.

A parte promovida apresentou contestação (ID. 187984218, págs. 74/142), pugnando pela realização de todas as provas por todos os meios em direitos permitidas, em especial, a prova testemunhal e documentos.

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID.

187984219, págs. 224 e 225)

O juízo
a quo
, no ID. 187984219 (pág. 227), determinou que as partes especifiquem, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, sob pena de indeferimento.

O Ministério Público dispensou a produção de outras provas (ID.

187984219, pág. 229). Por outro lado, a parte requerida reiterou o pedido de produção de prova testemunhal, conforme postulado na contestação.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 187984226).

Inconformadas, as partes interpuseram os presentes recursos de agravo de instrumento, conforme mencionado anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, do exame das razões recursais, nota-se que a parte apelante, qual seja, NELSON AMERICO ABEGG, suscitou as seguintes questões prejudiciais de mérito: falta de interesse processual e cerceamento do direito de defesa. Além disso, argumentou que a juíza de primeira instância impôs uma sanção por fatos não delineados na inicial e não submetidos à instrução processual, acarretando um julgamento ultra petita.

I. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

A respeito da alegada falta de interesse de agir, pela existência de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, mister salientar que o art.225, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, prevê, de forma expressa, o princípio da tríplice responsabilidade ambiental, nas esferas penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados.

Com base no referido dispositivo constitucional, vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Dessa forma,

considerando que as penalidades aplicadas na esfera administrativa não excluem a possibilidade de condenação no âmbito judicial, é de se ter por certo que o Termo de Ajustamento realizado entre as partes não impede o manejo da ação civil pública.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – AFASTADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E SUSPENSÃO DO PROCESSO – REJEITADAS – MÉRITO - DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, vez que imprescritível a pretensão de reparação do dano ambiental, face a continuidade dos seus efeitos e a indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 3. A situação discutida na ação civil pública de ressarcimento de dano ambiental também se encontra sob exame na via administrativa e crimina, por isso não afasta o interesse de agir do Parquet, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo. 4. A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu. 5. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente. 6. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. 7. Recurso parcialmente provido

(TJ-MT 00031881820108110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021) ”.

Além disso, da análise do documento de ID. 187984217 (págs.18/22), vislumbra-se que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n.° 05/2013 está vinculado ao Sistema de Informações de Licenciamento Ambiental (SIMP) n.° 000840-038/2010, não mantendo correlação com o presente processo, tendo em vista que a questão em debate se restringe ao SIMP n.° 000036-038/2009.

Ademais, o art. 17, do CPC estipula que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
. Nesse contexto, o interesse de agir é caracterizado por uma

situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa,

o que corresponde exatamente ao caso em questão, no qual a parte autora busca a intervenção judicial para evitar que o meio ambiente continue a sofrer danos decorrentes da suposta conduta ilícita da parte ré.

Logo,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

II. CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrente suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto o juízo de primeira instância, após sanear o processo, julgou antecipadamente a lide,
impedindo a produção de prova testemunhal, havendo flagrante ofensa ao art.5. °, LV, da Constituição Federal.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações, a magistrada singular reputou desnecessária a produção de novas provas, considerando que os elementos imprescindíveis à análise do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à disposição do juízo.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Além disso, quando instado a manifestar-se para especificar as provas que pretende produzir, limitou-se a reiterar o pedido realizado anteriormente, sem justificar a necessidade da prova testemunhal, documental e pericial, tampouco especificar quais testemunhas pretendia arrolar.

Nas razões recursais, tampouco especificou o objeto da perícia, limitando-se a dizer
“(...)há evidência da ausência de devida instrução dos autos, até mesmo pelo
conteúdo vazio da parte dispositiva da sentença que não consegue aquilatar eventuais danos materiais e nem morais, mas condena o requerido
”.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

III. DA NULIDADE DA SENTENÇA

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante os argumentos utilizados, verifica-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Outrossim, constata-se que a parte apelante não expõe de forma clara e coesa, as razões do seu pedido de reforma, chegando inclusive a mencionar que a sentença foi julgada improcedente. Desse modo, apenas apontou tal elemento como reforço à tese de ausência da probabilidade do direito invocado na origem.

Dessa maneira, não há que se falar em nulidade da sentença, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO
da preliminar aventada.

IV. MÉRITO

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O descumprimento da legislação ambiental, enquadra-se em infração, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

No caso em tela, diferentemente do sustentado pela parte requerida/recorrente, os pressupostos necessários para a condenação, a saber, o evento danoso e o nexo de causalidade, foram comprovados por meio dos documentos anteriormente mencionados.

Logo, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte promovida/apelante e o dano ambiental em comento, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º, da Magna Carta.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

No caso em comento, observa-se que a parte ré, ora apelante, foi responsabilizada pela presença de irregularidades no plano de manejo conduzido pelo requerido, pela extração de recursos naturais, bem como pela comercialização de 46.449,089m
3
de madeira.

Portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu e, relativamente ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, uma vez que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Destaca-se que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas, também, a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Outrossim,
“(...) o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...)
(STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Ainda, colaciono o seguinte entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022)”.

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor da parte promovida, ora recorrente, em razão do dano ambiental

resultante das irregularidades no plano de manejo conduzido pelo requerido, da extração de recursos naturais, e da comercialização de
46.449,089m
3
de madeira.

Passa-se, então, à apreciação do quantum fixado a título de dano moral coletivo, como pretende o Ministério Público.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano; e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

Com essas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual estabeleço o montante em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta

CONHEÇO, EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de NELSON AMERICO ABEGG, bem como
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral, nos moldes estabelecidos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
interposto
por
NELSON AMERICO ABEGG
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
da Comarca d
e Juara
que, nos autos da
Ação
Civil Pública
nº
0001346-90.2016.8.11.0018
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial
, para condenar o Requerido a:

I)Recuperar a área degradada;

II)Abster-se de explorar, área de floresta nativa e reserva florestal, sem autorização do órgão ambiental competente;

III) Indenizar o dano ambiental causado.

A

e.

Relator
a Desa.

Maria Aparecida Ferreira Fago

proferiu voto no sentido de
negar provimento ao recurso
interposto por Nelson Americo
Abegg
e conceder parcial provimento ao Apelo do Ministério Público Estadual, condenando o Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, na ordem de trezentos e cinquenta mil reais
.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que,

o

Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Nelson Americo
Abegg
.

Narra na exordial que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, constatou irregularidades no plano de manejo executado na Fazenda Manduri, de propriedade do Sr. Nelson Americo
Abegg
.

Afirma que foram comercializadas 46.449,089m3 de madeira, de forma irregular, estimando-se o valor do proveito econômico em valor superior a trinta e seis milhões de reais.

Com base nestes fundamentos, postulou
o
Autor pela
condenação do Requerido à
apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada, indenização por dano ambiental
material
, abstenção de exploração de área nativa e reserva florestal sem autorização do órgão competente, sem prejuízo da condenação a título de dano moral coletivo.

Sobreveio a sentença objurgada, que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial
para condenar o Requerido a
Recuperar a área degradada;

abster-se
de explorar, área de floresta nativa e reserva florestal, sem autorização do órgão ambiental competente;

Indenizar
o dano ambiental
material
causado
; indeferindo o pedido de indenização a título de dano moral coletivo.

Pois bem.

As irregularidades constatadas em vistoria
in loco
foram a ausência de identificação e demarcação da área do Projeto de Manejo Florestal; a exploração de cascalho sem o devido licenciamento, em área de 2,5401 hectares, sendo uma cepa em área de preservação permanente; degradação de 64,232 hectares em área de preservação permanente e 577,9809 em área de reserva legal.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o Apelante Nelson Americo
Abegg
que houve cerceamento ao seu direito de defesa, mediante julgamento antecipado da lide.

Sem razão.

As partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, demonstrando a imprescindibilidade destas.

O Apelante se manifestou pela produção de prova testemunhal, em rol a ser apresentado posteriormente, com a finalidade de corroborar a prova documental, “
se reservando ao direito de pleitear prova pericial, se em decorrência da instrução do processo
houverem
elementos que demonstrem a necessidade da prova”
(sic)
.

Como se sabe, cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as
diligências
desnecessárias.

Assim, não cabe à parte, postular pela produção de prova pericial, a depender do resultado da oitiva de testemunhas, especialmente diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade de produção da prova oral.

Devidamente intimada a se manifestar, a parte não se desincumbiu de seu múnus de demonstrar que a oitiva de testemunhas se mostrava imprescindível ao deslinde da controvérsia, sequer apontando quais seriam as pessoas a serem ouvidas.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, a SEMA e o IBAMA estiveram
in loco
, para realização de inspeção, tornando-se prescindível a produção de prova oral.

Posto isso, não há falar em cerceamento de defesa.

DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Argui o Apelante
Nelson Americo
Abegg
, que firmou Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público Estadual, a evidenciar a falta de interesse de agir e carência da ação. Melhor sorte não socorre ao Recorrente.

Conforme consignado pela Relatora, o Termo de Ajustamento de Conduta nº 05/2013 está vinculado ao Processo Administrativo registrado no Sistema Integrado do Ministério Público – SIMP nº 840-038/2010, não guardando relação com o presente processo, que compreende o SI
MP 36-038/2009.

Consoante ressaltado pelo Ministério Público Estadual, o termo de ajustamento de conduta possuía por finalidade a regularização ambiental da propriedade rural e a abstenção de exploração de forma irregular, em desconformidade com a licença ambiental única; ao passo que, no presente feito, a conduta imputada compreende a execução de projetos de manejo florestais, objetos portanto, distintos.

Registre-se ainda que, o Recorrente não cumpriu as obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta, objeto de Ação de Execução proposta pelo Ministério Público.

Assim, não há falar em falta do interesse de agir, carência da ação ou
bis in idem
.

DO DANO MORAL COLETIVO

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, em matéria ambiental, o dano moral coletivo é aferível
in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto e de aspecto de ordem subjetiva.

Considerando que o dano moral coletivo prescinde de comprovação, demonstrada a infração ambiental e o nexo de causalidade entre a conduta do infrator e o resultado, subsiste o dever de indenizar.

Assim, o caso comporta o arbitramento de indenização a título de dano moral coletivo.

Considerando critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando
o quantum indenizatório
a ruína do ofensor, tampouco o arbitramento em patamar exacerbado;
a
extensão do dano (de
gradação
de
644
hectares)
, a gravidade e o impacto, inerentes à prática de ato lesivo ao meio ambiente; e o caráter pedagógico da medida, desincentivando o infrator à reiteração da conduta;
a indenização arbitrada pela Relatora em trezentos e cinquenta mil reais se mostra acertada.

Ante o exposto
,
com as considerações acima,
acompanho o voto da
e. Relatora
,
no sentido de

negar provimento ao recurso interposto por Nelson Americo
Abegg
e conceder parcial provimento ao Apelo do Ministério Público Estadual, condenando o Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, na ordem de trezentos e cinquenta mil reai
s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024